Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002445-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), GILBERTO ALVES FERREIRA - CPF: 038.636.418-41 (AGRAVANTE), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONVERTIDA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DEMORA NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – EXORBITÂNCIA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA – IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MULTA COMINATÓRIA EXCLUÍDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

2. Se
ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: GILBERTO ALVES FERREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Gilberto Alves Ferreira
contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária no 0005657-43.2014.811.0003, proposta pelo Agravante em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social
, afastou a cobrança da multa cominatória.

Relata que, o Agravante ajuizou ação em face do Agravado pleiteando a concessão de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, tendo sido convertida em aposentadoria por invalidez.

Aduz que, foi fixada multa (
astreinte
) para o caso de descumprimento da decisão que determinou a implantação do benefício, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ensejando o pedido de execução da multa prevista.

Alega que, o Juízo singular ao entender que o Agravante não sofreu qualquer prejuízo, uma vez que as parcelas que venceram entre a sentença e a implantação do benefício foram quitadas integralmente, não considerou a necessidade do beneficiário naquele ínterim.

Assevera que, a demora na implantação do benefício se deu exclusivamente por parte do Agravado, não havendo que se falar em dependência de colaboração pela parte autora, para apresentação de documentos, como consignado na decisão ora agravada.

Por fim, diz que o Juízo
a quo,
entendendo que o valor alcançado pela demora no cumprimento da obrigação, se tornou excessivo, poderia reduzir, porém, jamais afastar a multa que, somente existiu por única e exclusiva culpa do Agravado.

Por essas razões, requereu o provimento do Recurso para o fim de manter a multa
astreinte
em sua integralidade, alternativamente, reduzi-la.

Não houve apresentação das contrarrazões (Id. 7875014).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial, razão pela qual se absteve em manifestar sobre o presente recurso.
(Id. 17778487).

É o breve relato.

Peço dia

Cuiabá (MT), 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, Gilberto Alves Ferreira agrava da decisão que, afastou a cobrança da multa cominatória.

Inicialmente, importa consignar que, cabe à relatora do Agravo de Instrumento apreciar se há acerto da decisão recorrida.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

[...]

O pedido não merece prosperar. Com efeito, este juízo vem entendo pela exclusão da multa cominatória.

Isso porque, segundo a sistemática do artigo 537, §1o do Código de Processo Civil, o juiz pode, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o valor da multa ou excluí-la quando: 1) se tornar insuficiente ou excessivo; e 2) o

obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Na hipótese, em que pese a demora na implantação do benefício da aposentadoria por invalidez (18/10/2018 – fls. 197), a questão da multa diária para implantação de benefício previdenciário deve ser sopesada, haja vista

tratar-se de ato complexo que depende também da colaboração do segurado para apresentar documentos necessários.

Ademais, não obstante a implantação do benefício seja uma obrigação de fazer, sua natureza jurídica principal, que lhe dá a sua matriz, é de obrigação de pagamento em dinheiro, não se justificando, pois, a manutenção de

imposição de multa, quando já houve a implantação do benefício.

O que se busca evitar aqui é a condenação indevida do INSS, bem como o enriquecimento sem causa do credor, pois como se sabe, a finalidade da multa cominatória é compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi

imposta, não tendo caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXECUÇÃO. Condenação em multa diária. Inadmissibilidade. Obrigação de fazer consistente na implantação do benefício que, apesar da demora,

foi devidamente cumprida pelo INSS, com pagamento das parcelas atrasadas no período mencionado pelo segurado. Inexistência de prejuízo ao credor. Astreintes que não possuem caráter indenizatório. Precatório, ademais,

que foi devidamente expedido, tendo havido levantamento do valor pelo advogado da parte credora. Inexistência de discussão sobre eventual saldo remanescente. Decreto de extinção da execução, de ofício, diante da

satisfação da obrigação pelo devedor. Recurso prejudicado. (TJSP; AI 2198631-65.2014.8.26.0000; Ac. 8600443; Sorocaba; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 30/06/2015;

DJESP 12/08/2015).

Assim, a cobrança da multa deve ser afastada na espécie.

Importante esclarecer que o afastamento das astreintes não visa prejudicar o credor, até porque, a demora do cumprimento da obrigação de fazer não lhe causará prejuízo, uma vez que o exequente faz jus às parcelas

atrasadas do benefício da aposentadoria por invalidez, acrescidas de juros e correção monetária.

Dessa forma, AFASTO a cobrança da multa cominatória.

[...]

Da análise dos autos, verifica-se que
a pretensão do Agravante é a reforma da decisão agravada a qual,
afastou a cobrança da multa cominatória.

Consta dos autos que, o Agravante
ajuizou ação em face do Agravado pleiteando a concessão de benefício de auxílio doença por acidente de trabalho, e posteriormente tendo sido convertida em aposentadoria por invalidez.

Consta, ainda, que,
foi fixada multa para o caso de descumprimento da decisão que determinou a implantação do benefício, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, ensejando o pedido de execução da multa prevista.

Alega que, o Juízo singular ao entender que o Agravante não sofreu qualquer prejuízo, uma vez que as parcelas que venceram entre a sentença e a implantação do benefício foram quitadas integralmente, não considerou a necessidade do beneficiário naquele ínterim.

Pois bem.

Destaco que, a imposição de multa diária, disposta no art. 461, § 4o, do CPC/73, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreinte
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

D
esse modo, é certo que tal medida coercitiva não tem o escopo de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 461, § 6o, CPC/73.

No caso em apreço, o Apelante requer a quantia exorbitante de R$ 943.000,00 (novecentos e quarenta e três mil reais), a título de
astreinte.
Todavia, em que pese a demora na implantação do benefício da aposentadoria por invalidez, verifica-se que tal ato foi cumprido (18-10-2018).

Ademais, não obstante a implantação do benefício seja uma obrigação de fazer, sua natureza jurídica principal, que lhe dá a sua matriz, é de obrigação de pagamento em dinheiro, não se justificando, pois, a manutenção de imposição de multa, quando já houve a implantação do benefício.

Assim, não há como imputar a total responsabilidade ao ente público, pela demora do cumprimento, nem determinar o pagamento dessa quantia vultosa, sob pena de prejudicar a toda coletividade, que se beneficia do benefício previdenciário.

Nesse sentido, hodierna jurisprudência desta Colenda Câmara,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - APELO DO ESTADO - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXECUÇÃO. Condenação em multa diária. Inadmissibilidade. Obrigação de fazer consistente na implantação do benefício que, apesar da demora,

foi devidamente cumprida pelo INSS, com pagamento das parcelas atrasadas no período mencionado pelo segurado. Inexistência de prejuízo ao credor. Astreintes que não possuem caráter indenizatório. Precatório, ademais,

que foi devidamente expedido, tendo havido levantamento do valor pelo advogado da parte credora. Inexistência de discussão sobre eventual saldo remanescente. Decreto de extinção da execução, de ofício, diante da

satisfação da obrigação pelo devedor. Recurso prejudicado.

(TJSP; AI 2198631-65.2014.8.26.0000; Ac. 8600443; Sorocaba; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto; Julg. 30/6/2015;

DJESP 12/8/2015).

No mais, tem prevalecido neste Tribunal o entendimento de que deve ser extirpada a multa cominatória, uma vez que o § 5o do art. 461 do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, mais eficazes e efetivos, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação (Apelação/Remessa Necessária 17212/2016, Apelação/Remessa Necessária 56624/2013).

Impende salientar, ainda, que, a obrigação acessória ora requerida, iria suplantar a própria obrigação principal, possibilitando assim, uma mutação no instituto, que ao invés de compelir o devedor para cumprimento da tutela específica, passa então a almejar, ainda que de forma omissiva, que a demora do requerido proporcione ao requerente a execução de uma condenação astronômica.

A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorar, reduzir ou até mesmo suprimindo-a.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Gilberto Alves Ferreira
, mantendo inalterada a decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020